Tribunal: TJDFT
Processo: 0755879-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos, de um lado, por corréus condenados em ação regressiva securitária decorrente de acidente de trânsito e, de outro, pela seguradora autora. Os primeiros insurgem-se contra acórdão que reconheceu a irregularidade do estacionamento em sentido contrário ao fluxo da via e a abertura da porta do veículo em desconformidade com o art. 49 do CTB, sustentando omissão e contradição quanto à valoração da prova testemunhal. A seguradora, por sua vez, aponta omissão no tocante ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre a condenação.
II. Questão em discussão
Discute-se: (i) se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição ao examinar a dinâmica do acidente e a prova oral produzida; e (ii) se haveria omissão quanto à definição dos consectários legais da condenação.
III. Razões de decidir
Os embargos opostos pelos corréus não merecem acolhimento, pois o acórdão enfrentou de modo suficiente a controvérsia acerca da dinâmica do sinistro, inclusive com análise expressa dos depoimentos colhidos em audiência, concluindo pela inadequação do estacionamento e pela ausência de elementos seguros a amparar a tese de abertura pretérita da porta ou de excesso de velocidade do veículo segurado. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, revela-se incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito já apreciado.
De outro lado, assiste razão à seguradora embargante, porquanto o acórdão efetivamente deixou de explicitar, no dispositivo, os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, e a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração dos réus conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da autora (seguradora) conhecidos e providos, para integrar o acórdão e acrescer ao dispositivo a incidência de correção monetária e juros de mora.
Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando o acórdão tenha examinado de forma suficiente as questões devolvidas; em ação regressiva securitária fundada em responsabilidade extracontratual, é cabível a integração do julgado para explicitar os consectários legais.
Legislação relevante citada: art. 398 do Código Civil; EC 113/2021; art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 43 do STJ; Súmula 54 do STJ.